Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-39.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002471-39.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA CRUZ - CPF: 847.174.671-91 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002471-39.2021.811.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
JOSE MARIA DA CRUZ

Parte Recorrida:
TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 224

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA
–
SERVIÇO DE TELEFONIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
- FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESSA INFORMAÇÃO – NÚMERO DE LINHA TELEFÔNICA INDICADO PELO CONSUMIDOR À RECEITA FEDERAL - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto, multa por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 121,14 (cento e vinte e um reais e quatorze centavos)
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que o recorrente é titular da linha telefônica de n. 66 99953-5069, e que não houve a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia recorrida não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe imagens de seu sistema interno, cópias de faturas de utilização do serviço, relatório de chamadas e de pagamentos.

5.

Tais faturas foram emitidas para o endereço
Rua dos Coqueiros, bairro Santa Cruz, na cidade de Cáceres
, que é o mesmo logradouro indicado pela autora na petição inicial (ids. 135288152 e 135288153).

6.

Quanto a esse documento, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial.

7.

Além disso, o autor nada alega sobre a linha telefônica mencionada pela parte ré, nem sequer mencionar qual era o número utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

8.

Não é demais frisar também que a linha telefônica que originou o débito discutido nesta demanda, qual seja 66 99953-5069, consta no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil como contato telefônico de pessoa jurídica da qual o recorrente integrava o corpo societário, de acordo com o documento apresentado pela ré em sua defesa (id. 135288173).

9.

Desse modo, entendo que a empresa recorrida se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
majoro
a condenação do demandante ao pagamento de honorários sucumbenciais para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022